Tribunal: TJSP
Processo: 1014309-19.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais e materiais. Relação de consumo. Reprovação indevida de bolsa de estudos no programa PROUNI. Sentença de parcial procedência dos pedidos que reconheceu que a reprovação da bolsa da autora ocorreu por falha na prestação de serviços da instituição, não sendo comprovada a responsabilidade da aluna quanto à entrega de

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais e materiais. Relação de consumo. Reprovação indevida de bolsa de estudos no programa PROUNI. Sentença de parcial procedência dos pedidos que reconheceu que a reprovação da bolsa da autora ocorreu por falha na prestação de serviços da instituição, não sendo comprovada a responsabilidade da aluna quanto à entrega de documentos. Em decorrência da falha da ré, a demandante foi compelida a arcar com as mensalidades, embora tivesse direito à bolsa integral do PROUNI, o que configura dano material passível de reparação. Apelo das partes. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não cabimento. A justificativa apresentada pela faculdade (ausência de documentação) não foi comprovada. Demonstrado prejuízo sofrido pela autora, que arcou com mensalidades mesmo sendo beneficiária de bolsa integral. Indenização por danos morais bem arbitrada. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.